Tribunal: TJES
Processo: 5007753-16.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007753-16.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ROBSON DE OLIVEIRA PEREIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5007753-16.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ROBSON DE OLIVEIRA PEREIRA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E NOS DIAS DE FOLGA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face da decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que deferiu ao apenado a detração penal do período de 12/09/2017 a 26/12/2017, lapso em que esteve submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno. O recorrente busca a reforma da decisão para excluir o referido período do cômputo da detração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o período de submissão à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, desacompanhado de monitoramento eletrônico, é passível de detração na pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que as medidas cautelares alternativas que importem em severa limitação da liberdade de locomoção autorizam a detração penal, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao
bis in idem
. 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1155, fixou tese vinculante determinando que o período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga compromete o
status libertatis
do acusado, devendo ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade. 5. De acordo com o precedente vinculante, o monitoramento eletrônico não constitui condição obrigatória para o reconhecimento da detração, de modo que a ausência de fiscalização por insuficiência de aparelhos ou deficiência estrutural do Estado não pode prejudicar o apenado. 6. O cálculo da detração deve ser realizado mediante a soma total das horas de recolhimento compulsório, convertendo-se o resultado em dias e desprezando-se as frações inferiores a vinte e quatro horas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido para manter a detração penal deferida na origem.

Tese de julgamento
:

O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do
non bis in idem
.

O monitoramento eletrônico associado não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares.

As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena, desprezando-se a fração de dia se o cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 42

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.977.135/SC, Terceira Seção, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 23/11/2022 (Tema Repetitivo 1155). STF, RHC 190429 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 07/05/2024. STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 3.083.812/AM, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 05/05/2026. TJES, Agravo de Execução Penal n. 5015065-77.2025.8.08.0000, Primeira Câmara Criminal, relator Desembargador Fernando Zardini Antonio, julgado em 06/04/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5007753-16.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ROBSON DE OLIVEIRA PEREIRA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha (Vara de Execuções Penais - Regime Semiaberto) que deferiu ao apenado
ROBSON DE OLIVEIRA PEREIRA
o direito à detração penal do período compreendido entre 12/09/2017 e 26/12/2017, lapso temporal no qual este esteve submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno.

Em suas razões recursais, sustenta a impossibilidade jurídica do cômputo, argumentando que o recolhimento domiciliar noturno não equivale ao cumprimento de pena privativa de liberdade. Alega que a medida não impõe as restrições e a disciplina próprias do regime prisional, uma vez que o apenado permaneceu em liberdade durante o período diurno. Aduz, ainda, que a referida equiparação desvirtua o título executivo e prejudica a lógica do sistema progressivo, ressaltando a ausência de fiscaliz

É um breve relato. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, decido.

O cerne dos autos refere-se à legalidade do reconhecimento da detração penal referente ao período em que o agravado cumpriu a medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno (12/09/2017 a 26/12/2017).

Não obstante as ponderações trazidas pelo douto Órgão Ministerial, a decisão de primeiro grau não merece reparos, devendo ser mantida em sua integralidade.

A jurisprudência pátria consolidou-se no sentido de admitir a detração penal em face do cumprimento de medidas cautelares alternativas que importem em severa limitação da liberdade de locomoção do indivíduo.

O Tema Repetitivo nº 1155 (REsp 1.977.135/SC), a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou tese vinculante que encerra a discussão:

1) O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem.

2) O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento.

3) As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada.

O fundamento central do precedente reside no princípio da proporcionalidade e na vedação ao bis in idem e ao enriquecimento ilícito do poder punitivo estatal. Se o Estado limita substancialmente o direito de ir e vir do cidadão durante o processo, esse tempo de restrição deve ser contabilizado e abatido no momento da execução da pena.

Nesse sentido, o argumento ministerial de que o recolhimento noturno não equivale à prisão por permitir atividades diurnas, não merece acolhimento, uma vez que, diante da fundamentação da Corte Superior, o recolhimento noturno e nos dias de folga avança significativamente sobre o núcleo essencial da liberdade do indivíduo, impedindo-o de usufruir plenamente de seu tempo livre, de seus momentos de lazer e do convívio social e familiar regular.

Outrossim, a ausência de monitoramento eletrônico por insuficiência de aparelhos ou deficiência estrutural do Estado não pode ser imputada em prejuízo do apenado.

A exigência de fiscalização estatal rigorosa serve para o controle da medida, mas o fator determinante para a detração é a auto-restrição imposta pela ordem judicial e o respectivo dever de obediência do cidadão, que efetivamente afetou seu status libertatis.

A interpretação favorável à detração atende aos princípios humanitários do Direito Penal e à estrita observância da jurisprudência firmada pelas Cortes Superiores.

Nesse sentido, vejamos precedentes do STF, STJ e desta Colenda Câmara Criminal:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DETRAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E EM DIAS DE FOLGA. SEMELHANÇA E HOMOGENEIDADE ENTRE A CAUTELAR E A PENA IMPOSTA. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. O recolhimento domiciliar noturno, por comprometer o status libertatis do investigado, deve ser computado para efeitos de detração penal quando houver semelhança e homogeneidade entre a medida cautelar aplicada no curso do processo e a pena imposta na sentença condenatória, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem. 2. Ante a lógica da detração, destinada a evitar o bis in idem no cumprimento da pena, deve-se proceder à analogia in bonam partem. 3. Agravo regimental provido para determinar a detração, da pena final aplicada, do período em que o recorrente cumpriu medida cautelar de recolhimento noturno e nos dias de folga.

(RHC 190429 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-06-2024 PUBLIC 27-06-2024)

A detração penal alcança o período de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, com ou sem monitoramento eletrônico, cabendo ao juízo da execução apurar os marcos e a equivalência com a pena imposta, nos termos do Tema Repetitivo n. 1155, STJ. (EDcl no AgRg no AREsp n. 3.083.812/AM, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/5/2026, DJEN de 12/5/2026.)

1. O período de recolhimento domiciliar noturno e em dias de folga, com ou sem monitoramento eletrônico, deve ser computado para fins de detração penal.

2. A detração deve ser realizada pela soma total das horas de recolhimento compulsório, convertidas em dias, com o desprezo de frações inferiores a 24 horas. (TJES, Agravo de Execução Penal n. 5015065-77.2025.8.08.0000, Primeira Câmara Criminal, rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 06.04.2026.)

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.